Tribunal: STF
Processo: RE 590031
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Paridade remuneratória concedida com base no Decreto nº 16.282/94 do Estado do Amazonas. Inconstitucionalidade material. Norma anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 19/98. Princípio da boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou entendimento de que, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, os efeitos da paridade remuneratória prevista pelo Decreto Estadual nº 16.282/94 devem ser mantidos. 



    2. Agravo regimental não provido.